Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. MODALIDADE VIDA EM GRUPO. APLICAÇÃO DO CDC. INVALIDEZ POR DOENÇA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR SUSEP No 302/2005. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD) NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação em relação à gratuidade de justiça se pautou pelo fato de o recolhimento do preparo por quem pleiteia o benefício configura preclusão lógica, inviabilizando a concessão da benesse.
2.1. Além disso, em relação à cobertura pleiteada, o aresto deixou claro que o recorrente não faria jus à pleiteada indenização, tanto em vista da legislação, como pelos termos contratuais e por sua situação fática, haja vista ter preservada a sua autonomia para as relações autonômicas.
3. Não se vislumbra qualquer omissão no aresto impugnado, que enfrentou todos os temas relevantes à solução da controvérsia e bem fundamentou a convicção do Julgador.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.